Tribunal: TJBA
Processo: 8020360-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8020360-91.2026.8.05.0000 - Comarca de Prado/BA Impetrante: Danilo Said Miranda Paciente: Moabi Tavares Inácio Paciente: Clemeson Gomes Rocha Paciente: Joabe Oliveira da Conceição Advogado: Dr. Danilo Said Miranda (OAB/BA 45.945) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA Processo de 1º Grau: 8001356-12.2024.8.05.0203 - 8002975-74.2024.8.05.0203 Procuradora de Justiça: Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, II E IV, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, E ARTIGO 121, § 2º, II, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HOMICÍDIO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA E EM CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. FINALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. PACIENTES QUE SE ENCONTRAM PRESOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR REAVALIADA EM DATA RECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DOS PACIENTES PARA O CONJUNTO PENAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Danilo Said Miranda (OAB/BA 45.945), em favor de Moabi Tavares Inácio, Clemeson Gomes Rocha e Joabe Oliveira da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. II - Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, no ano de 2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, II, por duas vezes, e art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 102000670), a desfundamentação do decreto constritor, a fragilidade dos indícios de autoria, a violação dos princípios da presunção de inocência e da contemporaneidade, o excesso de prazo para formação da culpa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia, ainda, a transferência dos pacientes para o Estado da Bahia. IV - Informes judiciais (Id. 105956658) noticiam, in verbis: “(...) Conforme consta nos autos, os Pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e art. 69 do CP), em virtude de fatos ocorridos em 16/07/2023, no Bairro Paraíso Verde, em Alcobaça/BA. 8001356-12.2024.8.05.0203 (Pedido de Prisão Preventiva) Trata-se de representação pela prisão preventiva aforada pela autoridade policial (ID 443967519) em face dos pacientes e de Alan da Silva Dias e Rafael Almeida Moreira. Após parecer favorável do Ministério Público (ID 446116572), a custódia cautelar foi decretada em 07/06/2024 (ID 448097736), fundamentada na garantia da ordem pública e periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Os mandados de prisão em desfavor de Clemeson Gomes Rocha, Moabi Tavares Inacio e Joabe Oliveira da Conceição foram cumpridos em 19/06/2024 (ID 449822581). O corréu Rafael Almeida Moreira foi preso em 18/07/2024 (ID 454029800). 8002975-74.2024.8.05.0203 (Ação Penal - Procedimento Ordinário) A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 23/10/2024 (ID 470516098) e recebida em 14/11/2024 (ID 472976515), momento em que foi determinada a citação dos réus. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de Rafael Almeida Moreira em 04/12/2024 (ID 476751616). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da denúncia e designação de audiência (ID 478699377). No curso do feito, certificou-se o óbito do réu Alan da Silva Dias, ocorrido em 20/02/2025, conforme certidão de devolução de mandado de 15/04/2026 (ID 554320674). Os demais réus encontram-se em fase de citação para apresentação de resposta à acusação. O feito está aguardando a finalização das diligências citatórias remanescentes e a manifestação das defesas para o prosseguimento à fase de instrução e julgamento. DAS REVISÕES DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP) Informo que a situação prisional dos pacientes vem sendo regularmente revisada a cada 90 dias, conforme determina a legislação processual penal. As decisões que mantiveram as prisões preventivas por persistirem os requisitos autorizadores foram proferidas em 14/02/2025 (ID 486274012), 12/06/2025 (ID 504460654), 22/09/2025 (ID 521239583) e 19/02/2026 (ID 542754658). Atualmente, o processo aguarda a proximidade do novo marco temporal para reavaliação de ofício. (...).” V - Inicialmente, não merece conhecimento a alegativa de fragilidade dos indícios de autoria, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. VI - No que tange à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, não merece acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva dos crimes de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, uma vez que os crimes foram praticados mediante disparos de arma de fogo em via pública e em concurso de agentes, restando patenteada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IX - No que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. X - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. A ação penal apura a suposta prática dos delitos de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, infrações de elevada gravidade concreta, praticadas em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e em contexto de vingança, envolvendo réus que empreenderam fuga logo após o fato delitivo, sendo posteriormente localizados e presos em unidades prisionais situadas em outro Estado da Federação, o que demandou a expedição de cartas precatórias e a adoção de providências para viabilizar a realização dos atos processuais, contribuindo para o prolongamento da marcha procedimental o que afasta a imputação exclusiva ao Estado de eventual demora na prestação jurisdicional. Consta, ainda, que o Juízo de origem vem reavaliando a custódia preventiva dos pacientes, não se evidenciando, no presente momento, desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal. XI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. XII - No que concerne ao pleito de transferência dos pacientes para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA, não merece conhecimento. Em consulta aos autos da Petição Criminal n.° 8000397-07.2025.8.05.0203, verifica-se que o feito se encontra em tramitação, estando em análise quanto à viabilidade da medida, tendo sido requerida informações à Administração Prisional acerca da disponibilidade de vagas na unidade pretendida. Ademais, considerando que a matéria ainda pende de apreciação pelo Juízo de origem, mostra-se inviável seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. XIII - Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. XIV - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XV - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020360-91.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Prado/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Danilo Said Miranda (OAB/BA 45.945), como pacientes, Moabi Tavares Inácio, Clemeson Gomes Rocha e Joabe Oliveira da Conceição e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.